Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por P. D. C. N., em face a ato judicial da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que facultou a emenda à petição inicial. O agravante ajuizou ação de indenização por danos materiais e compensação de danos morais, em razão de cancelamento de voo internacional. Ao analisar a petição inicial, o juízo facultou a emenda para que os representantes legais do autor apresentassem comprovantes de renda para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Nas razões recursais, o agravante sustentou que é menor e, por isso, a hipossuficiência é presumida, o que seria suficiente para a admissão do pedido. Requereu o provimento para que seja “REFORMADA INTEGRALMENTE a decisão interlocutória ID no 168082441, de modo que seja DEFERIDA a gratuidade de justiça ao Agravante independente da condição financeira de seus genitores”. Deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça nesta instância recursal. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. A dispensa no recolhimento do preparo é cabível, na medida em que o autor, ora agravante, é menor, logo tem sua hipossuficiência econômica presumida, assim como o dever de assistência e subsistência por força o poder familiar. Portanto, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante já seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. O despacho foi proferido nos seguintes termos: “1. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, eis que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, emende-se a inicial para os representantes legais do autor apresentarem cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 2. Consoante se observa dos autos, a mãe da autora é médica e residem em área nobre desta Capital (Setor Noroeste), o que já permite vislumbrar a falsidade da alegação. 3. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC.”. Os embargos declaratórios opostos em face do despacho foram rejeitados (ID 49988640). Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial para comprovar sua hipossuficiência. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46